Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta pelo Distrito Federal.
2. O cumprimento de sentença refere-se à condenação do Distrito Federal a implementar reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, objeto da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF – SAE/DF.
3. O acórdão exequendo transitou em julgado em 22/6/2024, após rejeição de todos os recursos cabíveis. Pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação rescisória sem tutela provisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) verificar se o argumento de impacto orçamentário impede o levantamento de valores reconhecidos em título judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos do título executivo, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
6. O tema 864 do STF refere-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, e não se aplica à hipótese de reajuste específico fixado por lei distrital.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, uma vez transitada em julgado a sentença, sua inexigibilidade exige fundamentação excepcional, como a declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado.
8. A ausência de dotação orçamentária não obsta o cumprimento da decisão judicial, conforme o art. 19, § 1o, IV, da LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e precedentes do STF e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para afastar a suspensão determinada e assegurar o prosseguimento da execução no processo no 0701238-16.2025.8.07.0018, caso não haja parcela incontroversa reconhecida pela Fazenda Pública.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado quando não há tutela provisória concedida. 2. A alegação de impacto orçamentário não impede a execução de título judicial fundado em norma vigente e regularmente aplicada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 969; CF/1988, art. 5o, XXXVI; LC no 101/2000, art. 19, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 2012398, 0708997-85.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2015771, 0707665-83.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 25.06.2025.